Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CARTAS DE COBRANÇA INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA VENDEDORA DO SEGURO. REEMBOLSO DOS GASTOS HOSPITALARES. CUSTEIO DAS DESPESAS COM AMBULÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da 1a ré, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Consoante teoria da aparência, a seguradora e a vendedora do seguro viagem internacional respondem solidariamente pelo cumprimento da apólice e por eventuais danos causados à consumidora, na qualidade de contratante, incidindo à espécie o disposto nos arts. 7o, 14, 18, 25, § 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Possui a consumidora/segurada o direito ao reembolso dos gastos médico-hospitalares decorrentes de internação/tratamento emergencial no exterior, além do dever de custeio das despesas com ambulância, uma vez que dentro do patamar contratado no seguro viagem internacional, contendo esse tipo de cobertura.
4. É cabível compensação por dano moral se o descumprimento contratual do seguro viagem ultrapassa a esfera do mero dissabor, levando-se em conta o direito discutido (saúde) e o lapso temporal envolvendo as tratativas para a quitação do débito, ainda sem solução, além do recebimento de cartas de cobrança internacional no período, cujo temor de uma execução judicial internacional desencadeou o pagamento, no curso processual, dos valores cobrados a título de despesas hospitalares por parte da segurada.
5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências dos prejuízos ocasionados, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
6. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, devem ser arbitrados em percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação.
7. Negou-se provimento ao apelo da 1a ré. Deu-se provimento ao recurso adesivo da autora.